Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708033-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOP GRUPO S.A., SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHOP GRUPO S/A e SHOPFISIO COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, contra a decisão proferida no Mandado de Segurança (processo 0700914-65.2021.8.07.0018), impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. Em petição de ID 25946972, o agravante SHOP GRUPO S/A afirma que a pretensão perseguida no presente agravo de instrumento já foi alcançada no primeiro grau, razão pela qual requer a extinção do presente recurso. Em razão dos argumentos dependidos, intime-se o segundo agravante SHOPFISIO COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para informar se também tem interesse na desistência do presente recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador